Tribunal: TJDFT
Processo: 0709615-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709615-69.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RECORRIDOS: FREITAS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP - EPP, MARCOS AURÉLIO LEONEL DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, somente em relação à parte executada, Freitas Industria Comercio e Serviços de Refrigeração Ltda-EPP – EPP. 2. Nos termos do parágrafo único, do art. 1.015, do CPC, “(...) caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas (...) no processo de execução...”. 3. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. É, pois, indispensável (artigo 239, do CPC) e sua ausência autoriza a extinção com base no artigo 485, IV, do CPC. 4. Incumbe ao autor promovê-la nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, consoante dispõe o art. 240, do CPC, podendo o prazo ser prorrogado por até 90 (noventa) dias, a critério do juiz. 5. No caso, a citação do devedor não foi efetivada nem o bem localizado. Contudo, instado a se manifestar, o autor se limitou a reiterar diligências já levadas a efeito e renovar o pedido de sobrestamento do feito. 6. Dessa forma, a ausência efetivação da citação inviabiliza o prosseguimento do feito. 7. Precedente: “(...) 2. Diante do não fornecimento de endereço apto a tornar viável a citação do devedor, mesmo intimado a fazê-lo, a extinção do processo sem resolução do mérito fundada no art. 485, inciso IV, do CPC é medida que se impõe. 3. Não cabe ao juízo reiterar diligência em endereço no qual anteriormente já se mostrou infrutífera, sobretudo quando ausente justificativa para tanto, sob pena de afrontar a celeridade esperada dos processos e da prática de atos processuais inúteis. 4. Recurso conhecido e desprovido. (07038518320188070008, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 31/3/2021). 8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado divergiu de julgado do TJSP, sustentando que atendeu a todas as intimações processuais e empenhou todos os seus esforços no cumprimento das ordens judiciais, por isso o processo não poderia ter sido extinto sem resolução de mérito, pois estavam presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Deixa, contudo, de indicar qual dispositivo legal teria sido objeto da interpretação dissonante. Pede que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602 (ID 28030315). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também pela alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado apenas em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2021). Determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602 (ID 28030315). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025